Tribunal: TJSP
Processo: 1004426-66.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM NACIONAL – HIPÓTESE EM QUE O VALOR DAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DEIXOU DE SER REPASSADO AO HOTEL NO QUAL EFETUADA A RESERVA EM NOME DO CONSUMIDOR – INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO CORRÉS SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DA CADEIA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM NACIONAL – HIPÓTESE EM QUE O VALOR DAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DEIXOU DE SER REPASSADO AO HOTEL NO QUAL EFETUADA A RESERVA EM NOME DO CONSUMIDOR – INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO CORRÉS SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO - NÃO RECONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SEGUROS NO SENTIDO DA SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE VIAGENS – RECONHECIMENTO – DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA RECEBIDA E NÃO REPASSADA PELA RECORRENTE - HIPÓTESE EM QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO TROUXE NENHUMA REPERCUSSÃO NEGATIVA PARA O CONSUMIDOR, QUE, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS QUANDO DO SEU INGRESSO NO HOTEL, USUFRUIU REGULARMENTE DA SUA ESTADIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO REPRESENTATIVA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004426-66.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes THIAGO E R MORINI VIAGENS EPP, TREND FAIRS & CONGRESSES
OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA e THIAGO ESTANISLAU
REBES MORINI, são apelados ALEXANDRE PETRECA e VALENTINA DOTTORE
PETRECA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Trend Fairs & Congresses Operadora de Viagens Profissionais
Ltda
Apelados: Alexandre Petreca e Valentina Petreca Dottore; Thiago E. R.
Morini Viagens EPP e Thiago Estanislau Rebes Morini
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Juíza prolatora: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM
NACIONAL
HIPÓTESE EM QUE O VALOR DAS
DIÁRIAS
DE
HOSPEDAGEM
DEIXOU
DE
SER
REPASSADO AO HOTEL NO QUAL EFETUADA A
RESERVA
EM
NOME
DO
CONSUMIDOR

INCONTROVERSA
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS
AGÊNCIAS DE TURISMO CORRÉS SOB A ALEGAÇÃO
DE NÃO TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DA
CADEIA
DE
FORNECIMENTO
-
NÃO
RECONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO SEGUROS NO SENTIDO DA SUA EFETIVA
PARTICIPAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
SOLIDÁRIA
DAS
OPERADORAS
DE
VIAGENS

RECONHECIMENTO DEVIDO O RESSARCIMENTO DA
QUANTIA RECEBIDA E NÃO REPASSADA PELA
RECORRENTE - HIPÓTESE EM QUE A FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO TROUXE NENHUMA
REPERCUSSÃO NEGATIVA PARA O CONSUMIDOR,
QUE, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS
QUANDO DO SEU INGRESSO NO HOTEL, USUFRUIU
REGULARMENTE
DA
SUA
ESTADIA

NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO REPRESENTATIVA
DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE

MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO

SENTENÇA
MODIFICADA NESSA PARTE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34605
Insurge-se a corré operadora de viagens, Trend Fairs &
Congresses Operadora de Viagens Profissionais Ltda, contra o teor da
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada em nome do consumidor e sua filha menor de idade em função da
má prestação dos serviços fornecidos, condenando ela, a agência de
turismo e a pessoa física do proprietário desta nos seguintes termos: (i)
condenar THIAGO ESTANISLAU REBES MORINI a restituir ao autor a
importância de R$ 32.500,00, com correção monetária desde o pagamento
e juros de mora a partir da citação, arcando com honorários arbitrados
em 10% do valor da causa, atualizado; (ii) condenar TM VIAGENS,
THIAGO
ESTANISLAU
REBES
MORINI,
TRENDE
FAIRS
&
CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA,
solidariamente, a restituírem aos autores a importância de R$ 11.378,30,
com correção monetária desde o desembolso (30/12/2016) e juros de mora
da citação, e pagarem indenização por danos morais no valor de R$
14.000,00 (metade para cada autor), com correção monetária e juros de
mora da publicação da sentença. Face às alterações do CPC quanto à
sucumbência, entendo inaplicável a Súmula 326 do STJ e, pela
sucumbência parcial, arcará a parte autora com metade das custas e
honorários fixados em R$ 1.500,00, e os requeridos, com metade das
custas e honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação, não compensáveis.
A apelante sustenta ser impositiva a improcedência da
ação em relação a ela, argumentando, em síntese, o seguinte: não
contribuiu culposamente para a ocorrência do resultado lesivo; não
participou efetivamente da cadeia de fornecimento dos serviços de turismo;
houve fraude imputável à agência de viagens corré no tocante à utilização
dos dados do cartão de crédito do autor, de sorte que apenas ela deve
responder pelas consequências do ilícito; não está configurada no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto hipótese de responsabilidade solidária segundos as disposições do
CDC; houve senão mero inadimplemento contratual insuscetível de ensejar
o recebimento de indenização a título de danos morais; necessidade de
redução da aludida indenização, porquanto fixada em valor exagerado.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões. Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do apelo.
É o relatório.
Segundo se extrai, o autor Alexandre Petreca ingressou
com a presente ação de reparação de danos materiais e morais, em nome
próprio e representando sua filha menor, haja vista o inadimplemento
contratual das agências de turismo das quais adquiriu um pacote de viagem
para a cidade de Fortaleza entre os dias 26/12/2016 e 02/01/2017,
consubstanciada a falha na prestação dos serviços na falta do repasse pelas
requeridas dos valores das diárias de hospedagem devidas ao hotel, fato
constatado pelo requerente no curso da sua estadia. Esses fatos são
incontroversos.
Inicialmente, cumpre obtemperar que o artigo 34, do
Código de Defesa do Consumidor, dispõe que O fornecedor do produto ou
serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos.
Interpretando o sentido da norma em questão,
esclarece Claudia Lima Marques que O parágrafo único do art. 7.o traz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e
serviços. O art. 34 repete a idéia do sistema geral do direito civil, de que o
empregador é responsável pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, do
CC/2002, antigo art. 1521, III, do CC/1916), mas inova ao visualizar uma
cadeia de fornecimento solidariamente responsável (todos e cada um por
todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista) ou o representante
autônomo (sem vínculo trabalhista) e o fornecedor principal de produto e
serviço, ou organizador da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.
O CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são
independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto e o
serviço. Segundo o parágrafo único do art. 7.o, tendo mais de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo, norma que vem repetida no art. 25, §
1.o. A conseqüência da norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de
cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à
confiança depositada pelos consumidores serão imputados a todos estes
fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a
escolha, contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao
consumidor (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Claudia
Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem, 2a ed., São
Paulo, Ed. RT, 2006, pág. 510).
Na hipótese, a alegação da apelante Trend Fairs no
sentido de não ter tomado parte do negócio contratado pelo consumidor
não guarda a mínima procedência, não resistindo a uma análise
minimamente coerente dos elementos de convicção carreados aos autos. A
apelante foi quem recebeu o valor do pacote turístico via cobrança no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito do autor, fato incontroverso, e isso constitui motivo
suficiente para reconhecer ter participado ativamente da colocação dos
produtos e serviços comercializados no mercado de consumo,
apresentando-se ela indubitavelmente como parte integrante da cadeia de
fornecimento e, nessa condição, solidariamente responsável pelas
consequências negativas do evento, à luz do disposto no referido artigo 34
do Código de Defesa do Consumidor. Em suma, o contexto fático-
probatório não deixa dúvidas sobre atuarem as requeridas como
verdadeiras parceiras na consecução das suas atividades sociais, atuando
assim em conjunto na venda de seus pacotes de viagens, e a apelante nada
demonstrou em sentido diverso.
A tese de que a falta de repasse ao hotel dos valores
pagos pelo consumidor teria decorrido de fraude praticada pela corré TM
Viagens não restou minimamente comprovada. Ainda que assim não fosse,
se a apelante mantém sistema ou administração tão ineficazes, a ponto de
permitir que valores destinados a ela por determinado consumidor seja
utilizado para pagamento de obrigações de outros consumidores clientes,
deve responder pelos danos advindos de sua conduta negligente, não sendo
possível eximir-se de responsabilidade sob a alegação da culpa exclusiva
de terceiro, até mesmo porque sua parceira não há de ser vista como
terceiro nesse tipo de relação negocial estabelecida entre ambas.
Destaque-se, ainda, que o artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor dos serviços responde
pelos danos sofridos pelo consumidor em razão dos defeitos na execução
dos serviços contratados, independentemente de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, correta a sentença ao reconhecer a
responsabilidade solidária e objetiva da apelante pelo defeito na prestação
dos serviços contratados.
Com relação às verbas indenizatórias, considerando
que a apelante não se insurge contra a condenação a título de ressarcimento
das quantias pagas pelo consumidor, passemos desde logo à apreciação da
questão do dano moral.
E nesse particular, ressalvado o posicionamento em
primeiro grau, não vislumbro razão suficiente para reputar configurado o
dano moral na hipótese.
Ressalvadas situações excepcionais, o inadimplemento
contratual gerado pela quebra da expectativa de receber adequada
prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e desconforto ao
lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável, que pressupõe
demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à personalidade,
tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado.
Nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, como se observa no seguinte precedente: “É certo que o mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Lembro, aqui, a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu "Programa de Responsabilidade Civil" (Malheiros Editores Ltda.,
1996, p. 76), citando Antunes Varela, pela qual "a gravidade do dano há
de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em
linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores
subjetivos
(de
uma
sensibilidade
particularmente
embotada
ou
especialmente requintada)", e "o dano deve ser de tal modo grave que
justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”.
Por isso é que, "nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.
Apoiado nessas premissas, tenho que o desgaste que a
recorrida alega ter sofrido em virtude de interrupção frequente e
deficiência do serviço de telefonia no Município de Alto Parnaíba-MA está
mais próximo do mero aborrecimento do que propriamente de gravame à
sua honra.
Apesar da obrigação da recorrente de prestar o
serviço
com
continuidade,
sem
paralisações
injustificadas,
o
aborrecimento pelo não funcionamento do telefone não induz,
automaticamente, a configuração de ofensa moral.” (REsp 599.538/MA,
Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004).
De acordo com a narrativa da petição inicial, o dano
moral estaria circunscrito ao fato das requeridas terem inadimplido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato ao deixarem de honrar o pagamento da reserva do hotel, violando
princípios de boa-fé objetiva e lealdade para com o consumidor, frustrando
toda expectativa dos Requerentes, que sustentaram perante todos os
demais hóspedes situação vexatória e momentos de extrema tensão (fl. 07).
Ainda segundo a inicial, os fatos ocorreram da
seguinte maneira: Para maior surpresa dos Requerentes, no dia 30 de
dezembro p.p., por volta das 16:30 horas, após retornarem ao quarto do
hotel, foram novamente surpreendidos por uma correspondência colocada
embaixo a porta com os seguintes dizeres manuscritos: “Boa tarde!
Prezado Sr. Alexandre Petreca, favor comparecer a recepção, para tratar
de assuntos relativo a Vossa hospedagem” (sic), conforme documento
acostado aos autos.
Ao se dirigirem à recepção os Requerentes foram
informados que a estadia do hotel não havia sido paga e que se os mesmos
não efetuassem o pagamento naquele momento seriam colocados para
fora do hotel.
Imediatamente contataram por telefone o Segundo
Requerido, informando que deveria ter acontecido algum mal entendido,
solicitando calma, pois tudo seria resolvido.
Nesse
ínterim
iniciaram-se
inúmeras
ligações
telefônicas entre o departamento financeiro do hotel e o Segundo
Requerido, ressalte-se que todos, inclusive o grupo de amigos,
aguardavam por uma solução no hall do hotel, inúmeras trocas de
mensagens pelo whatsap, enfim sem nenhuma solução.
... a situação somente foi resolvida quando o
Requerente desembolsou novamente as diárias da sua família (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.408,00), às 19:28 horas do dia 30 de dezembro ... (fl. 03).
Ora, à vista do trecho acima e demais alegações
constantes da inicial, não é razoável supor que o autor e sua família tenham
sido ameaçados de terem de deixar o hotel. Pelo contrário, está muito claro
terem sido tratados com urbanidade e respeito, tendo o próprio hotel,
inclusive, se prontificado a esclarecer o ocorrido junto ao agente de
viagem.
Por outro lado, não há nenhum elemento indicativo de
que a discussão tenha extrapolado o âmbito restrito do autor e funcionários
da recepção do hotel envolvidos com a questão, chegando a ganhar
qualquer tipo de repercussão relevante perante outros hóspedes.
Além disso, estava muito claro que o problema tinha a
ver com a omissão da agência de viagens em efetuar o pagamento da
reserva do hotel, por isso não é igualmente razoável supor que o ocorrido
tenha tisnado a honra do autor perante seus familiares e amigos.
Ademais, não se há reputar caracterizado o dano moral
com base na hipotética situação de terem de abandonar o hotel caso o autor
não tivesse recursos financeiros para efetuar o pagamento das diárias. O
mesmo se diga em relação à simples demora na emissão de parte dos
bilhetes de embarque no voo de ida da viagem, acontecimento destituído
de qualquer potencial lesivo à honra do autor.

E, por fim, o aspecto mais importante reside no fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, a despeito do contratempo havido, o autor não sofreu nenhum tipo de
prejuízo em sua estadia, tendo usufruído normalmente da viagem tal como
planejado.
No concernente à coautora Valentina Dottore Petreca,
filha menor do autor, acresça-se que é evidente que a imaturidade própria
de uma criança de pouco mais de sete anos de idade naturalmente não a fez
compreender a dimensão daquilo que estava acontecendo à sua volta, a
ponto de provocar sentimentos de aflição e angústia típicos de um dano
moral. Tampouco se presta a caracterizá-lo alegações no sentido de que a
criança ficou privada de descansar em seu quarto de hotel enquanto o
problema se resolvia na recepção.
Em resumo, em que pese a falha na prestação do
serviço, forçoso convir que isso não trouxe nenhuma repercussão
verdadeiramente significativa para justificar uma indenização de cunho
moral, faltando à situação a necessária vocação potencial para alcançar a
grandeza de uma violação a direito personalíssimo.
Destarte, há que se prover o recurso para o fim de
julgar improcedente a pretensão de indenização por danos morais deduzida
pelos autores.
Ressalto que a improcedência ora registrada se estende
aos demais litisconsortes passivos, porquanto aplicável ao caso a regra do
artigo 1.005, caput e parágrafo único, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto, por fim, que o provimento parcial ao recurso
ora registrado não induz à modificação do regime de sucumbência
recíproca e em iguais proporções fixado na sentença, o qual, portanto, fica
mantido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
apelação para julgar improcedente a pretensão de indenização por danos
morais, mantida no mais a sentença.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28469
Apelação Cível no 1004426-66.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Thiago e R Morini Viagens Epp, Trend Fairs & Congresses
Operadora de Viagens Profissionais Ltda e Thiago Estanislau Rebes
Morini
Apelados: Alexandre Petreca e Valentina Dottore Petreca
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Relator, ouso divergir para negar
provimento ao recurso de apelação, mantendo a indenização por danos morais fixados na
r. sentença.
Trata-se de ação indenizatória consubstanciada no inadimplemento
contratual das agências de turismo das quais o autor e sua filha adquiriram um pacote de
viagem para a cidade de Fortaleza entre os dias 26/12/2016 e 02/01/2017. As rés
falharam na prestação de serviços ao não repassar os valores das diárias de
hospedagem devidas ao hotel, apesar de terem realizado a reserva em nome dos
clientes. Os autores, quando já desfrutavam da estadia no hotel, foram surpreendidos
pela administração, alegando que não havia pagamento da estadia.
Os fatos foram largamente comprovados nos autos.
De plano destaca-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, notadamente o direito fundamental do consumidor da inversão do ônus da
prova.
Diante da flagrante falha na prestação de serviço, enseja-se a indenização
por danos materiais e morais, uma vez frustrou sobremaneira a viagem dos apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral
de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e,
em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Aqui, a situação extrapolou o mero aborrecimento. Ficou comprovado
que os autores adquiriram um pacote de turismo, que incluía transporte aéreo e estadia
no hotel. Durante sua estadia, foram constrangidos pela administração do hotel, em
razão da ausência de pagamento. A falha no serviço da apelante, que deveria ter
repassado os valores ao hotel, causou enorme prejuízo aos autores, que, além de terem
que arcar novamente com o pagamento (para que não fossem expulsos do hotel), foram
constrangidos perante amigos e familiares, em plenas férias de verão (Reveillon). Logo,
não se trata de mero inadimplemento contratual, considerando que refletiu e violou os
direitos da personalidade dos autores.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9B869
13
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
CDDFD98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004426-66.2017.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.